Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIDA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. ANÁLISE TÉCNICA. NOVA PERÍCIA. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURADOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA. DEFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível a determinação de realização de nova perícia, (ii) se restaram configurados danos morais e (iii) se restaram configurados danos estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
4. O art. 1.015, XI do Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível em face da decisão acerca da redistribuição do ônus da prova é o agravo de instrumento. Não interposto o recurso, a questão se torna preclusa, não sendo cabível o uso da apelação para reanalisar a questão. Preliminar de não cabimento suscitada de ofício.
5. A mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não é motivo suficiente para ensejar a realização de nova perícia quando não há qualquer elemento que infirme a imparcialidade e isenção do perito ou a consistência da sua análise técnica-científica.
6. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade psicológica e físic e a liberdade, afetando diretamente a dignidade do indivíduo.
7. Por sua vez, o dano estético pressupõe uma alteração morfológica na aparência externa da vítima, carecendo de comprovação da deformidade física permanente e do dano do constrangimento social ou abalo psicológico em razão da lesão que afete a harmonia física.
8. No caso em tela, não se constata a presença de dano moral nem de dano estético, uma vez que se trata de caso de garroteamento excessivo que não influenciou o quadro clínico do autor e não acarretou qualquer dano físico ou sequela, mas apenas uma cicatriz quase imperceptível que não afeta a qualidade de vida do autor.
9. A simples insatisfação com o atendimento na unidade hospitalar consiste em mero dissabor que não acarreta dano indenizável, sob pena de banalização do instituto do dano moral, que não pode ser instrumentalizado com a finalidade de ganho pecuniário.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Preliminar de não cabimento suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, 467, 473, 480, 507, 932, III, 1.010 e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 387. TJDFT, Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1988847 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1763360 de Relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1979850 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.